Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-73.2015.8.11.0030
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001735-73.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO JUNIOR RODRIGUES DE ABREU - CPF: 041.577.951-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIEGO JUNIOR RODRIGUES DE ABREU - CPF: 041.577.951-05 (VÍTIMA), ABILIO ESTEVO DE ARRUDA - CPF: 018.956.511-07 (ASSISTENTE), ISAIAS GONÇALVES MENDES (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação de homicídio para lesão corporal. Indícios de
animus necandi
. Afastamento de qualificadoras. Impossibilidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, à luz da alegada ausência de
animus necandi
; e (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia são manifestamente improcedentes, a justificar sua exclusão na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por depoimentos, laudos e documentos que indicam a tentativa de homicídio praticada com golpe de faca em região vital da vítima, que sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

4. A desclassificação para delito diverso, na fase de pronúncia, só é possível quando a ausência de dolo homicida esteja demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre nos autos; a análise exauriente compete ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

5. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo plausibilidade nas alegações e necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada do TJMT, STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 107.090/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 18.6.2013; STJ, AgRg no HC nº 929.297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1038285-56.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 2.4.2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1000064-60.2021.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2023; TJMT, Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Isaias Gonçalves Mendes
contra a decisão proferida na ação penal n. 0001735-73.2015.8.11.0030, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. n. 269680781).

A defesa requer a desclassificação do delito imputado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP) para lesão corporal, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes (Id. n. 269680783).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 269680787).

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos (Id. n. 269680788).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A INTENÇÃO DO ACUSADO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU NO MÍNIMO, QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – 2. PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ENUNCIADO Nº 2 DO TJMT – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXTIRPADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 274454352).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, razão por que conheço do recurso em sentido estrito.

Narra a denúncia que, em 22 de setembro de 2015, por volta das 17h55,
Isaias Gonçalves Mendes
, movido por motivo fútil e agindo com
animus necandi
, tentou matar
Diego Junior Rodrigues de Abreu
, desferindo-lhe um golpe de faca no peito. O contexto fático foi descrito nos seguintes termos:

“(...) Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 22 de setembro de 2015, por volta das 17h55min, na residência particular localizada na rua 10, n. 13, bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado
ISAIAS GONÇALVES MENDES
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil,
tentou matar
a vítima DIEGO JUNIOR RODRIGUES DE ABREU, desferindo-lhe um golpe de faca no peito desta.

Apurou-se nos autos que ISAIAS e a vítima estavam na residência localizada no endereço acima descrito, em companhia de outras pessoas, fazendo uso de bebidas alcoólicas, instante em que o denunciado teria iniciado uma briga com um dos presentes (Gilmar Cruz da Rocha - fls. 18), sendo esta apartada pela vítima DIEGO JUNIOR RODRIGUES DE ABREU.

Pelo simples fato de a vítima ter ajudado a impedir que a citada desavença continuasse (o que demonstra a futilidade do motivo), o denunciado ISAIAS, repentinamente, de modo a colhê-la totalmente de surpresa (portanto utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa) - desferiu um golpe de faca contra o peito da vítima, causando-lhe os ferimentos demonstrados no incluso prontuário médico (fls. 48/49).

Desde modo, ISAIAS deu início a execução do crime que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, à medida que houve intervenção de terceiros que estavam no local que impediram-no de consumar o delito, porque a vítima evadiu-se do local, impedindo que o denunciado prosseguisse em seu intento homicida, bem como pelo fato de a vítima ter sido prontamente socorrida, recebendo cuidados médicos eficazes (...)” (Id. n. 269679783, págs. 1-2).

Com base nesses fatos,
Isaias Gonçalves Mendes
foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

O Juízo
a quo
pronunciou
Isaias
. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se os trechos relevantes do
decisum
:

“(...) Há materialidade delitiva devidamente demonstrada. Foram acostados ao processo a portaria de f. 05 do id 62463676, o boletim de ocorrência de f. 07/09 do id 62463676, termos de depoimentos de f. 10/14, 40/41 e 45/48 do id 62463676, exame de corpo de delito de f. 15/22 do id 62463676, relatório da investigação de f. 32/33 do id 62463676 e o depoimento das testemunhas; indicando que o crime de homicídio ocorreu.

Todavia, verifico que os elementos objetivos do tipo não foram preenchidos em sua totalidade, de forma a evidenciar a modalidade tentada. Isso porque a vítima não teve sua vida ceifada e, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do agente consistente na intervenção de terceiros que impediram a consumação do delito.

Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação, apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

A vítima DIEGO JUNIOR RODRIGUES DE ABREU contou todos estavam bebendo que o denunciado estava bastante alterado. Disse que o marido da dona da casa estava com ciúmes e, por isso, queria agredir a dona da casa. Frisou que interveio para proteger a moça. O acusado, que não é o marido, não gostou, puxou uma faca e foi para cima do ofendido. A briga foi separada. Narrou que a briga reiniciou, e que Gilmar, (marido da moça) investiu contra o declarante, que o derrubou dentro duma caixa d’água. Na sequência, Gilmar tentou chutá-lo, mas acabou acertando o acusado. Novamente, a briga foi separada. Todavia, sentiu um golpe que veio contra o peito. No início, acreditou ser um soco, mas quando caiu de costas, viu o acusado com uma faca na mão, toda ensanguentada. Ato contínuo, um terceiro interveio e o denunciado correu. Confidenciou que o golpe foi surpresa e que o acusado não disse nada antes de acertá-lo. Contou que ficou internado por 10 dias. Informou que foi apenas um golpe e que a facada perfurou o pulmão, razão pela qual sofreu uma incisão para colocação de um dreno.

A testemunha ARLINDO DA SILVA SALES asseverou que chegou ao local após os fatos ocorrerem. Viu a vítima saindo para um lado e o acusado para o outro. Disse que viu o acusado saindo com uma camisa amarrada na mão. Crê que ambos estavam embriagados.

A testemunha ABILIO ARRUDA asseverou que o acusado desferiu um golpe de faca na vítima porque este estava incomodando aquele com um cano. O réu ficava batendo com o cano na cabeça dele, razão pela qual sofreu um golpe de faca no peito.

A testemunha MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA frisou que estava bebendo na casa do tio. Frisou que o início da confusão foi com o Gilmar e não com Diego. Gilmar chutou o acusado. Pelo fato de Tucano (Diego) ser muito amigo de Gilmar o réu o esfaqueou. Narrou que o acusado não aceita brincadeira e, de repente, parte para a agressão. Foi categórico ao afirmar que o denunciado tentou matar Diego. Salientou que um terceiro, já falecido, foi que desarmou o acusado e impediu que ele continuasse com os golpes. Afirmou que não era amigo do acusado. Soube que o denunciado derrubou a vítima e enfiou a faca em seu peito, sendo desferido um único golpe. Somente não continuou porque o réu foi desarmado. Diego foi socorrido e levado para o hospital. Contou que no momento da facada não estava presente porque foi comprar mais bebida, mas que seu tio Abílio narrou o ocorrido.

A testemunha GILMAR CRUZ DA ROCHA contou que os fatos ocorreram nos fundos da sua residência. Disse que estavam bebendo, mas acabou saindo antes do ocorrido. Frisou que o réu chegou ao local sem ser convidado e golpeou Diego. Alegou que não presenciou a facada, mas viu que Diego estava caído próximo ao campo de futebol. Narrou que o acusado estava bastante bêbado. Ressaltou que não dava para ver a faca, pois estava escondida na cintura. Salientou que vítima e réu estavam sentados próximos, mas como não estava no momento, não sabe a razão do desentendimento. Mencionou que o episódio da caixa d’água ocorreu com o depoente, uma vez que ele foi empurrado por Diego, mas que confundiu os autores e acertou o réu. Disse que o denunciado estava nervoso, caçando confusão. Por isso, resolveu ir embora. Soube que Diego e o réu estavam conversando quando se estranharam, motivo pelo qual foi esfaqueado.

A testemunha e investigador de polícia BENEDITO RIBEIRO TAQUES disse que foi acionado para prestar apoio sobre uma tentativa de homicídio. No local, descobriu que havia uma confraternização e que houve uma briga entre o ofendido e o acusado. Por conta dessa desavença o acusado desferiu um golpe de faca na vítima. A dona da casa também confirmou que foi o denunciado quem efetuou o golpe contra Diego. Na residência do réu, ele confidenciou ao depoente que foi o autor do golpe e que a vítima teria dito que o acusado não era homem. Ainda, encontrou vestígios de sangue no local.

O denunciado disse que foi à casa de Ivair devolver uma corda que havia emprestado. No local, viu que havia diversas pessoas bebendo pinga. Como foi convidado para participar, aceitou e também começou a beber. Narrou que se iniciou uma confusão, mas não se recorda como ou a razão. Crê que apanhou, mas não tem certeza. Também não se lembra de ter esfaqueado Tucano (Diego). Todavia, afirmou que se foi o autor do golpe, com certeza ele fez alguma coisa. Ainda, não se recordou de portar uma faca, de onde dispensou o artefato ou de ter trocado de roupas após o incidente. Em juízo, o denunciado não foi ouvido porque sua revelia foi decretada (f. 215/216 do id 51424945).

Assim, presente a materialidade e os indícios de autoria, a pronúncia é a medida de rigor.

Quanto às qualificadoras referentes ao motivo fútil, pois ofendido apenas separou a desavença entre Gilmar e sua esposa e; à dificuldade de defesa da vítima, já que a ação foi surpresa, repentina, sem mencionar qualquer palavra antes de efetuar os golpes; existe plausibilidade nas alegações, fato que compete ao Tribunal do Júri apreciar (...)” (Id. n. 269680781).

A defesa pleiteia, inicialmente, a desclassificação do delito imputado para lesão corporal, sustentando inexistência de
animus necandi
; tal pretensão, contudo, não prospera.

De início, cumpre ressaltar que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sem implicar em qualquer valoração sobre o mérito da causa. Conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado, deve limitar-se a averiguar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

No presente caso, esses requisitos estão evidenciados. A materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante (Id. n. 269679783, pág. 8), boletim de ocorrência n. 2015.281257 (Id. n. 269679783, pág. 9-10), auto de constatação do local do delito (Id. n. 269679783, pág. 18-22), relatório de investigação (Id. n. 269679783, pág. 53-56), relatório médico (Id. n. 269679783, pág. 67-69), exame de corpo de delito (Id. n. 269679783, pág. 119-121) e nos depoimentos colhidos.

Quanto aos indícios de autoria, a vítima, Diego Junior Rodrigues de Abreu, relatou que o recorrente, após uma desavença com um terceiro, surpreendeu-o com um golpe de faca no peito. A testemunha Marcelo Antônio de Oliveira afirmou, de forma categórica, que o acusado tentou matar Diego, sendo contido por um terceiro que o desarmou e impediu novos golpes. O investigador de polícia Benedito Ribeiro Taques acrescentou que o próprio acusado confessou o ataque, justificando-o pelo fato de a vítima ter dito que ele “não era homem”.

No que tange à alegação de ausência de
animus necandi
, é imperioso destacar que nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise exauriente do elemento subjetivo do tipo.
A desclassificação para delito diverso na fase de pronúncia somente é admissível quando ficar demonstrada, de maneira inequívoca, a ausência de dolo homicida, o que não é o caso dos autos
.

Embora, nesta fase processual, ainda não seja possível afirmar de forma categórica as intenções delitivas do recorrente, os elementos já reunidos nos autos indicam que pode ter havido a intenção de matar a vítima ou a assunção do risco de produzir o resultado morte: (i) uso de arma branca; (ii) golpe desferido em região vital (peito), que perfurou o pulmão da vítima e exigiu internação hospitalar por 10 (dez) dias com colocação de dreno; (iii) tentativa do recorrente de prosseguir no ataque, somente interrompida pela intervenção de terceiros; e (iv) evasão do local logo após o fato; portanto, deverá o Conselho de Sentença, firmar a tese que melhor lhe convencer.

Conforme já decidido por esta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7.
A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus

necandi
, o que não ocorre na hipótese, considerando que os elementos probatórios retratam uma possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima.

(...)

Tese de julgamento: "(...) 2.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal ou tortura só é possível quando cabalmente afastado o
animus

necandi
, o que não ocorre no caso
(...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1038285-56.2023.8.11.0002, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2.4.2025, publicado em 11.4.2025) (destaquei).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO
ANIMUS NECANDI
– PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia
(...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000064-60.2021.8.11.0006, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.6.2023, publicado em 17.6.2023) (destaquei).

Ademais, o argumento defensivo de que o laudo pericial não constatou perigo de vida, não basta para afastar os indícios de que o recorrente agiu com
animus necandi
ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, sobretudo, diante da pronta intervenção médica que possivelmente afastou a letalidade imediata de sua conduta — circunstância alheia à vontade do agente que reforça a configuração da tentativa.

Sobre as qualificadoras, o Enunciado 2 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Júri:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No mesmo sentido, destaca-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

2.
Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes
(...)” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 929.297/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024, publicado em 28.10.2024) (destaquei).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO FÚTIL.
QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA
. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos.

II -
De todo modo, a análise da existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa
. Precedentes.

III - Ordem denegada” (STF,
Habeas Corpus
n. 107.090/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 18.6.2013, publicado em 21.11.2013) (destaquei).

No caso concreto, não se evidencia manifesta improcedência:

a) Motivo fútil: há indícios de que o crime foi motivado pelo simples fato de a vítima ter apartado uma briga anterior envolvendo o recorrente, o que, em tese, configura desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade do crime;

b) Recurso que dificultou a defesa da vítima: consta dos depoimentos que o golpe foi desferido de surpresa, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, pois sequer esperava a agressão.

Destarte, subsistindo suporte probatório mínimo para as qualificadoras descritas na denúncia, deve-se preservar a competência do Conselho de Sentença para apreciá-las, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por Isaias Gonçalves Mendes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025